Tribunal: TJDFT
Processo: 0725351-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA. COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DISSOLUÇÃO DA EMPRESA. PAGAMENTO. NÃO COMPROVADO. NOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O transcurso do prazo de suspensão das ações judiciais sem que a liquidação tenha sido encerrada, apenas conduz ao retorno da tramitação das ações judiciais existentes contra a cooperativa.
2. Na liquidação extrajudicial da cooperativa inexiste qualquer tipo de homologação do quadro de credores, mas o dever de solucionar o passivo após a convocação dos credores e devedores com a promoção do levantamento dos créditos e débitos.
3. Muito embora a cooperativa em liquidação tenha apresentado uma lista em que se verifica o crédito exequendo, não há nos autos nenhuma comprovação de que a liquidação está encerrada, afastando a possibilidade de reconhecimento de extinção da dívida, ou mesmo de novação.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.